Tribunal: TJES
Processo: 5004458-97.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004458-97.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA CAUSA QUE NÃO SE REVELA MUITO BAIXO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO ACERCA DO TEMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. AFASTADA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE GARANTIR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

4. O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.

5. Recurso da DPES conhecido e provido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários. Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido, para (i) direcionar a responsabilidade pelo tratamento de internação compulsória ao Estado do Espírito Santo e, consequentemente, (ii) afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Espírito Santo e, por maioria, dar provimento ao recurso do Município de São Mateus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelações cíveis interpostas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
, contra sentença (ID 4969543), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que em sede de
AÇÃO PELO RITO COMUM
, ajuizada por RENATA FERREIRA BARCELOS, assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
e
SAMUEL FERREIRA BARCELOS
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
a fornecerem o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade, deixando de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, para condenar o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais) e o terceiro requerida,
SAMUEL FERREIRA BARCELOS
, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo quanto a este a exigibilidade suspensa por tratar-se de beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC).

Em suas razões recursais (ID 4969549), a apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
almeja reforma da sentença, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais, por suposta superação da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal.

O apelante
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
(ID 4969553), almeja reforma do édito sentencial, sob fundamento de que:
(a)
não dispõe de recursos para o fornecimento de tratamento de elevado custo, que são de responsabilidade prioritária do Estado;
(b)
o Município, na esfera de sua competência, atua em caráter supletivo ao atendimento à saúde;
(c)
impossibilidade do Judiciário intervir no mérito administrativo;
(d)
não deve ser condenado a pagar honorários em favor da Defensoria Pública.

Pois bem. Em breve histórico, Renata Ferreira Barcelos ajuizou a demanda em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e Samuel Ferreira Barcelos, narrando ser genitora do terceiro requerido, que é usuário de toxicômanos, conforme laudo acostado aos autos.

Relata que o terceiro requerido vem sendo submetido a tratamento ambulatorial perante entidade pertencente à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) desde 01/03/2021, com conclusão de insucesso do tratamento, restando como última tentativa de recuperação da saúde mental.

Em sede de tutela de urgência, requereu fosse determinado aos entes públicos a disponibilização de vaga em estabelecimento médico adequado para internação psiquiátrica, com imediato transporte até o local, inclusive com remoção forçada, se necessário.

Foi proferida sentença (ID 4969543) julgando procedentes os pedidos exordiais para condenar os entes públicos requeridos a fornecerem o tratamento de internação compulsória enquanto permanecer a necessidade.
Ainda, o magistrado deixou de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios à requerente, por esta estar assistida pela Defensoria Pública. Todavia, condenou o Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios e o terceiro requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no valor de 500,00 (quinhentos reais).

Nesse contexto, passo ao julgamento conjunto de ambos os recursos, tendo em vista tratarem de matérias interligadas.

No que se refere ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA, verifica-se que o cerne do apelo diz respeito à possibilidade de condenação do ente Estadual ao pagamento de honorários ao órgão da Defensoria Pública que o integra.

A esse respeito,
a questão foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), que discutia o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada
.
Nesse sentido, restou fixada a seguinte tese:

[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023)

Por conseguinte, em observância ao entendimento adotado pela Corte Suprema, revejo meu posicionamento acerca da matéria, de modo a observar o enunciado do Tema STF nº 1.002
. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados:

[...]
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual
(TJMS; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

[...]
Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF. Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
[...] (TJAL; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

[...] 9.
O STF no julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 10. Decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
[...] (TJRJ; Remessa Necessária com Apelação n.º 0007237-08.2020.8.19.0058; Relator: Des. Sergio Seabra Varella; Quarta Câmara de Direito Público; DORJ 31/07/2023).

Dessa forma,
aplicando o entendimento do STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002), deve ser provido o recurso, de modo a condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Neste ponto,
não posso deixar de registrar ainda que “
[...]
o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que
o proveito econômico for inestimável ou irrisório
ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo
. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência,
o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC
[...]
” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.195651-1/001, Relator: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 11/11/2021, DJ 11/11/2021).

In casu
, verifica-se que a condenação não ostenta conteúdo pecuniário e o proveito econômico é inestimável, todavia, o valor da causa não é muito baixo, notadamente quando este foi estabelecido na inicial em R$ 70.000,00 (setenta mil reais); apesar da impugnação em contestação, tal matéria foi objeto de exame na sentença, que rejeitou a impugnação ao valor da causa e manteve o mencionado importe, sem que esta matéria tenha sido sequer objeto de recurso.

Destarte, em observância dos §§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC, fixo a verba honorária de sucumbência no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se a gradação prevista, se necessária, na forma do art. 85, §3º, II, do CPC.

Afinal, “
[...] o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais,
em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º
2
do art. 85 do Código de Processo Civil
[...]
” (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024120394093, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJ 3.3.2021).

Em relação ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, cinge-se a controvérsia em verificar se há responsabilidade do ente municipal no custeio da internação compulsória.
Como se sabe, os entes federados possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), em homenagem à competência comum estabelecida pelo artigo 23, II, da CF.

Contudo, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, estabeleceu que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No caso concreto, tem-se que a autora, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
para que estes custeassem a internação involuntária do terceiro requerido.

Ocorre que, o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é considerado de alta complexidade, de modo que a competência para seu fornecimento é do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Em se tratando de internação compulsória, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente federado no âmbito do SUS, sob pena de imputar obrigação indevida ao Município, que não previu dotação orçamentária para o procedimento justamente por tratar-se de incumbência de outro ente federado.

Logo, é indevida a atuação da Defensoria Pública que, mesmo ciente da competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para tratamento de internação compulsória, inclui o ente Municipal no polo passivo da demanda. Senão, vejamos o posicionamento desta Segunda Câmara Cível:

[...] 2) É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). 3) Entretanto,
o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios”
. 4) Inclusive, neste caso, é de se notar que, deferida a medida liminar, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação. 5) Desse modo,
demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001606-37.2020.8.08.0047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022)

[...] 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS
. 4. O
procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000562-46.2021.8.08.0047, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022)

Portanto, em homenagem à colegialidade, ainda que reconhecida a solidariedade entre os entes federados em demandas de saúde, não se pode permitir a escolha indiscriminada do polo passivo, em especial em casos nos quais a parte autora (DPES) tem ciência de que a medida é de competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, ainda assim, insiste em ajuizar a demanda também em face do ente público municipal.

Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento.
Em suma, não há que se falar em condenação do ente municipal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, ante o provimento do apelo para excluir a responsabilidade do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
no percentual de 10% sobre o valor da causa (
§§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC)
; e
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
para
DAR-LHE PROVIMENTO
e excluir a responsabilidade do município pelo custeio do tratamento requisitado na exordial e, via de consequência, a condenação ao pagamento de custas e honorários.

Ante o provimento dos recursos, deixo de fixar honorários recursais (§11, do art. 85, do CPC)

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/08/2023 às 11:24:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47351917082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, pelo douto Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda e pelo culto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ões

cíve
is
por meio das quais pretendem,
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
(Id. 4969549) e
Município de S
ão Mateus
(Id. 4969553), ver reformada a sentença (Id. 4969543) que, em sede de ação ordinária de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o
Estado
do Espírito Santo
e o
Município de São Mateus
a providenciarem a internação compulsória do terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade clínica do tratamento.

Condenou, ainda, o Município ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 500,00, e
Samuel Ferreira Barcelos

ao pagamento de 50% das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 500,00, nos termos dos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O

eminente
R
elator,
acompanhado pelo ínclito Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,

conferiu
provimento ao
s
apelo
s
d
a

Defensoria Pública
e do
Município de São Mateus
,
a fim de condenar o
Estado
ao pagamento de honorários sucumbenciais e excluir a responsabilidade do ente municipal pelo custeio do tratamento médico de internação compulsória.

Inaugurando divergência apenas quanto ao apelo do
Município de São Mateus
, o douto
Desembargador
Substituto Rodrigo Ferreira Miranda

negou
provimento ao recurso
, sob o fundamento de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária.

Com efeito, restringe-se a dissidência à averiguação da responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento de internação compulsória.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem aderir ao voto do eminente Relator
, conforme passo a explanar.

Como cediço, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.

Nesse sentido, o STF pacificou o entendimento de que
“
[
...
]
o direito à saúde
–
além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas
–
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,

qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
”
(AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello)

Na mesma linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. [...]
4. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
. 5. Recursos Especiais não providos. (REsp 1349023/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/11/2015)

Nada obstante,

in casu
, embora a ação tenha sido ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de São Mateu
s
,
observa-se que o procedimento pleiteado (internação para tratamento de toxicômanos) é da competência do
Estado
, conforme Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014 e Lei nº 10.216/01, por se tratar de
conduta
de alta complexidade
.

Tanto é assim, que deferida a liminar pelo juízo
a quo
,
prontamente
o
Estado

informou a disponibilização de vaga em clínica especializada
e efetivou a internação
(Id. 4969119).

Dessarte, deve ser afastada a condenação do
Município de São Mateus
, tanto em relação à obrigação de fazer quanto aos ônus da sucumbência.

Relativamente à pretensão de condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais, o recurso da
Defensoria Pública
reúne condições de provimento.

Como cediço, no dia
26/06/2023
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluíra o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.0
02
)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

“
1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (
g.n
.)

Na ocasião do julgamento, restou salientado pelo eminente Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, o papel institucional da Defensoria e respectiva autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional asseguradas à magistratura (EC 80/2014), o
deficit
de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

Quanto à já conhecida tese de confusão patrimonial entre credor e devedor, fundamentou-se a superação do prefalado entendimento sob atual ótica da doutrina da separação dos poderes, nos seguintes moldes:

“No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim,
não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos,
a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes. Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais.

Ademais,
a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade
, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias”
1
.

E, de acordo com a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, seguindo orientação do Pretório Excelso, “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp n. 1.645.165/PB, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 24/11/2021).

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA PORTARIA CONCESSIVA DE ANISTIA A MILITAR, EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA 1.104/GM-3/1964. DECADÊNCIA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. RE 817.338/DF. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VI.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Precedentes" (STJ, AgInt no PUIL 1.494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/09/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.694.357/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/08/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.753.132/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2020; AgInt no AREsp 1.026.324/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/08/2020; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.398.395/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/09/2016. Em hipóteses idênticas à dos presentes autos, os seguintes julgados: STJ, AgInt no AREsp 1.620.516/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2020; REsp 1.825.159/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.047.588/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DE ELEMENTOS DE FATO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 1.
Esta Corte Superior entende que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 641.084/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Assim, a teor do inciso III do art. 927 c/c inciso II do art. 928 do CPC, deve-se adotar, de imediato, a orientação vinculante do STF.

Por conseguinte,
in casu
, cabível a condenação do
Estado

do Espírito Santo
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública,
devendo o
montante
recebido ser
destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto
do eminente Relator

para
dar provimento
ao apelo de
Defensoria Pública,
condenando solidariamente o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios, e
dar provimento ao recurso de apelação

do

Município de São Mateus
, direcionando ao
Estado
a responsabilidade pelo custeio do tratamento de internação compulsória.

É como voto.

1
Disponível em: https://sistemas.stf.jus.br/repgeral/votacao?texto=5808728

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004458-97.2021.8.08.0047

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
.

VOTO-VISTA : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE/RECORRIDO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRENTE/RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

P. INTERESSADA : SAMUEL FERREIRA BARCELOS.

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor análise da controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de 2 (duas) Apelações Cíveis interpostas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em face de sentença que, na ação de obrigação de fazer movida por RENATA FERREIRA BARCELOS, assistida pela Defensoria Pública Estadual, julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, solidariamente, a fornecerem o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica). Deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual e condenou o Município ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00.

Em sessão pretérita, o eminente Relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
,
deu

provimento
ao recurso da Defensoria Pública Estadual, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa (§§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC); e
deu provimento
ao recurso do Município de São Mateus, para excluir sua responsabilidade pelo custeio do tratamento requisitado na exordial e, via de consequência, a condenação ao pagamento de custas e honorários.

Pois bem.

Inicialmente, não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto de Relatoria, quanto ao
provimento
do recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, para condenar o ente público estadual ao pagamento de honorários em seu favor, com fundamento na recente tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº 1002, julgado à unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal.

Não obstante, respeitosamente, entendo de modo diverso no tocante ao recurso interposto pelo Município de São Mateus, que diz respeito à sua responsabilidade na presente demanda prestacional de saúde.

O caso dos autos retrata hipótese de fornecimento de internação compulsória para tratamento de dependência química.

De fato, conforme bem ressaltado pelo eminente Relator, o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é considerado de alta complexidade, de modo que a competência para seu fornecimento é do Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Contudo, o e. Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que o direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado
solidariamente
por todos os entes da federação, conjunta ou isoladamente. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Revisitando o tema, no julgamento da repercussão geral relativa ao Tema 793, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
.
Veja-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Como se verifica, no referido julgamento, ficou ressalvado o dever de a autoridade judicial
direcionar
o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Porém, a necessidade de direcionamento ao ente público responsável
não
implica a alteração do polo passivo da demanda ou a improcedência do pedido da parte em relação ao ente não competente, na medida em que remanesce a
responsabilidade solidária
entre os entes da federação, e somente cumpre à autoridade judicial direcionar o
cumprimento da obrigação
, segundo as normas de competência do SUS.

Nesse sentido, deve ser ressaltado, sobretudo pelos embates que surgiram no país em decorrência da interpretação do julgamento do STF, o recente julgamento do
Incidente de Assunção de Competência (Tema 14)
, por parte do colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1.
O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.

2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.

3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.

4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida.

6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

7.
Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.

8.
A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal.

9.
As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF.

10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).

11.
Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011.

12.
Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte
.

13.
Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ.

14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.

15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual.

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b)
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal
.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Na oportunidade, o eminente Relator do IAC 14, Ministro Gurgel de Faria, destacou os seguintes pontos em seu voto, que passo a transcrever, por se revelarem bastante esclarecedores quanto ao assunto ora em cotejo:

Embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde,
essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (
latu sensu
) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles
.

Em outras palavras,
a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793
, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica
.

(omissis
)

Vale dizer, até que se desfaçam as premissas acima citadas, e outras sejam estabelecidas em seu lugar, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

Nessa quadra,
as competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente, nos termos inclusive do que decidido no julgamento do Tema 793 do STF
.
A propósito: AgInt no REsp n. 1.947.928/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 23/06/2022.

(
omissis
)

6) REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AO ENTE RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO DO COOBRIGADO

(
omissis
)

Com efeito,
eventual ressarcimento que se fizer necessário poderá ser levado à discussão na seara administrativa ou por meio de ação judicial, não havendo aqui violação da coisa julgada, haja vista a responsabilidade solidária entre os entes federativos
.

Frise-se que quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que reconheça a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entender ser deste último o dever de custeio.

E a responsabilidade pelo pagamento pode ser definida posteriormente, administrativamente ou mesmo judicialmente.

A propósito, entendo que o fato de o ente público responsável pelo custeio não ter integrado o polo passivo da lide durante a fase de conhecimento da demanda de saúde não exclui a possibilidade de se exigir o ressarcimento posterior daquele.

Esta Corte já teve oportunidade de debater situação semelhante quando do exame do Tema Repetitivo n. 1.044 (REsp 1.823.402/PR), oportunidade em que foi fixada a tese de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/1991”.

Naquela ocasião, houve oposição de aclaratórios, em que foi apresentado o fundamento de que o Estado não poderia custear os honorários periciais na forma como constante da tese acima citada, justamente porque não teria integrado o polo passivo da lide.

O argumento, porém, foi rejeitado neste Tribunal Superior, com a seguinte motivação: (
omissis
)

Entendo que raciocínio semelhante poderia ser empregado em relação aos casos em que se discutirá o futuro dever de custeio do medicamento/tratamento garantido judicialmente
.

(
omissis
)

Se, de um lado, há o cidadão com demanda urgente ou importante de saúde e, de outro, as políticas públicas dispersas em diversos atos normativos e, muitas vezes, com trâmites que não favorecem a satisfação das necessidades apresentadas nos autos principais, deve prevalecer o interesse do hipossuficiente, que objetiva a tutela do bem maior, qual seja, a saúde/vida
. - [grifos não originais]

No caso em apreço, considerando o julgamento vinculante do STJ e, diante da responsabilidade
solidária
dos entes federativos e, ainda, da impossibilidade de modificação do polo passivo da demanda, na qual foram incluídos o Estado do Espírito Santo
e
o Município de São Mateus, permanece hígida a r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar,
solidariamente
, ambos os entes públicos demandados ao fornecimento da internação do paciente.

A contrario sensu
, se fosse admitida, no presente caso, a improcedência do pedido em face do MUNICÍPIO, e se o autor tivesse demandado apenas em face do ente público municipal, que não é responsável pelo cumprimento da obrigação, a demanda ajuizada deveria ser julgada improcedente, impondo à parte o ônus de ajuizar nova demanda em desfavor do ente público competente, o que não se admite, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por fim, no tocante à repartição de competências, segundo os critérios do SUS, deve ser reconhecido o
dever
de ressarcimento
por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor

do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, em eventual cumprimento da obrigação pelo Município, tendo em vista a competência reconhecida do ente estadual para a internação solicitada nos autos, o que deverá ser realizado em sede de cumprimento de sentença.

Ante o exposto, com o devido respeito,
instaur
o
divergência parcial
,
para DAR PROVIMENTO ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR